Tribunal: STJ
Processo: 5020907-91.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215425 - SC (2025/0148564-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS PAZ (PRESO)
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
revogada, considerando as condições pessoais favoráveis do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, devido ao risco
concreto de reiteração delitiva e ao envolvimento do agravante com organização criminosa.
4. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente justificam a
manutenção da prisão preventiva, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
5. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que indicam a necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo com condições pessoais
favoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 544.736/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Jurisprudência relevante citada:
Raposo, Quinta Turma, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no HC 958.134/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 05.03.2025; STJ, AgRg no
RHC 193.644/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024,
DJe de 21.06.2024.
Documento eletrônico VDA50196705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 24368846-b316-4d14-b85b-0d2f2589ec12

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 24368846-b316-4d14-b85b-0d2f2589ec12

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215425 - SC (2025/0148564-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS PAZ (PRESO)
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
revogada, considerando as condições pessoais favoráveis do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, devido ao risco
concreto de reiteração delitiva e ao envolvimento do agravante com organização criminosa.
4. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente justificam a
manutenção da prisão preventiva, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
5. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que indicam a necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta da conduta e a
Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo com condições pessoais
favoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 544.736/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Jurisprudência relevante citada:
Raposo, Quinta Turma, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no HC 958.134/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 05.03.2025; STJ, AgRg no
RHC 193.644/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024,
DJe de 21.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por

JEAN CARLOS PAZ contra decisão
monocrática, por mim proferida, a qual negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Nas razões do agravo regimental, objetiva a revogação da prisão preventiva,
destacando as condições favoráveis do agente. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão
agravada ou pela remessa do recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, o Juízo
decretou a prisão cautelar com os seguintes argumentos:
a quo

""Os elementos coletados até o momento indicam indícios de autoria e materialidade
imputados aos representados, conforme se extrai dos relatórios de investigação,
fotografias, dados extraídos do telefone celular apreendido com Marcos Júnior
Ramalho, de alcunhas "Foz" e "Paraguai" (Laudo Pericial 2023.01.09982.23.013-
38), o qual foi condenado na "Operação Onda de Choque" pelos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas (autos n. 5051890-27.2023.8.24.0038), tanto que
culminou na denúncia oferecida no evento 1.1.
Verificados os requisitos e os pressupostos, a decretação da prisão preventiva impõe,
em última análise, a aferição de fundamentos autorizadores da medida. Também
dispostos no artigo 312 do CPP, traduzem- se na (i) garantia da ordem pública, na (ii)
Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

garantia da ordem econômica, na (iii) conveniência da instrução criminal e na
(iv) efetiva aplicação da lei penal. Tais fundamentos específicos condicionam o
fundamento geral atinente à prisão cautelar: o perigo gerado pelo estado de liberdade
do(s) imputado(s).
No ponto, é evidente o risco à ordem pública, consubstanciado na possibilidade real
de que a liberdade dos investigados possa dar lugar à continuidade da prática
criminosa. Isso porque os elementos colhidos ao longo da investigação evidenciam
suficientemente, em cognição não exauriente, que os investigados vêm atuando
associados de forma estável e permanente no comércio ilícito de entorpecentes. Note-
se, aqui, que se trata de venda e negociação de drogas de alto poder deletério e de
elevado valor agregado – como cocaína e maconha –, inclusive em quantidades que
denotam o envolvimento não isolado dos representados com atividades criminosas,
em especial com a traficância, de forma não eventual. Não fosse isso, os elementos
indiciários dão conta que os representados estão envolvidos com a organização
criminosa PGC, revelando que atuam em prol da criminalidade e auxiliam o crime
organizado e as mazelas que dele decorrem.
Quanto à probabilidade de reiteração delitiva, o envolvimento reiterado dos
investigados com práticas delitivas, conforme apurado pela equipe de investigação,
havendo, inclusive, risco concreto de nova prática delitiva, pois há evidências de que
não se tratam de traficantes eventuais.
Quanto à probabilidade de reiteração delitiva, observa-se que os denunciados
CLEITON VANIN, EZEQUIEL LEITE, JEAN CARLOS PAZ, LEONARDO
VINICIUS BATISTA, MISAEL DA SILVA,WELLINGTON FELIPE TIZONI
CREMA, JÚNIOR ARNOLD e JOÃO PAULO FAUST são reincidentes e ostentam
condenações por tráfico, roubo, furto e receptação, sendo em sua grande maioria por
tráfico de drogas (específico), o que denota que qualquer medida em meio aberto não
é suficiente para cessar o intento criminoso.
Ademais, a primariedade dos representados EDSON JOSÉ PEREIRA JÚNIOR,
DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA, DAIARA SERAFIM SILVESTRE DE LIMA
e JONAS GOLTZ DOS PASSOS, não impede a decretação da prisão preventiva
quando presentes elementos objetivos e subjetivos aptos à conclusão quanto à
necessidade e adequação da medida extrema, ou seja, no caso concreto, estão
presentes elementos materiais suficientes sobre as suas participações nos crimes
objeto da denúncia, o que comporta a prisão preventiva.
Diante de todos os elementos apontados anteriormente, está evidenciada a
insuficiência de cautelar mais branda e sinaliza o destemor e a periculosidade de
todos os denunciados, considerando seus envolvimentos severos com a traficância,
crime de elevada gravidade, equiparado a hediondo pela Constituição Federal e
responsável por uma série de consequências violentas na sociedade, envolvimentos
que se podem fazer cessar, neste momento, apenas com a prisão cautelar.
Todas essas circunstâncias denotam periculosidade e permitem antever que a
permanência do(s) investigado(s) em liberdade ameaça a ordem pública, ante o risco
concreto de reiteração delitiva. Sinalizam, ainda, a inadequação, no caso dos autos,
de medidas cautelares diversas, uma vez que, deixando o(s) conduzido(s) em
liberdade, pressupõem o autocontrole para que surtam o efeito cautelar esperado, ao
passo que os indícios até então elencados demonstram sua insuficiência." (e-STJ, fls.
9-11).
Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

"A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia
da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do
STJ" (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado
do TJ/PE), 5a T., DJe
.)
28/2/2020
Ao contrário do que alega a defesa, além do fundado receio de reiteração
delitiva, observou-se "venda e negociação de drogas de alto poder deletério e de elevado valor
agregado – como cocaína e maconha –, inclusive em quantidades que denotam o envolvimento
não isolado dos representados com atividades criminosas, em especial com a traficância, de
forma não eventual. Não fosse isso, os elementos indiciários dão conta que os representados
estão envolvidos com a organização criminosa PGC" (e-STJ, fl. 10), sendo necessário obstar a
atividade criminosa para garantir a ordem pública.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA
E
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
ATUAÇÃO
EM
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe
informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa
violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX,
do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo
Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução
processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o
paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da
cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos
de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos
Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina,
anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos
utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem
ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação
que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de
crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes
autos.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.
8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 958.134/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/2/2025
de
.)
5/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE
DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva do agravante foi adequadamente fundamentada a partir da
análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na
necessidade de impedir a continuidade das atividades de organização criminosa
supostamente por ele integrada.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 193.644/CE, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024
Por fim, cabe destacar que o "fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis não
impede a decretação de sua prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade nos
termos do art. 312 do CPP" (AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.), como no caso concreto.
1/7/2025
4/7/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

É o voto.

Documento eletrônico VDA49230579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 474fb5de-d4ca-40ec-8618-cb4de2eaafc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.425 / SC
Número Registro: 2025/0148564-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00092202300138
50008222220258240538
50009435020258240538
50010526420258240538
50013855020248240538 50013880520248240538 50024728620248240038 50209079120258240000
50444853720238240038 50518902720238240038 92202300138
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN CARLOS PAZ (PRESO)
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CLEITON VANIN
CORRÉU
: DAIARA SERAFIM SILVESTRE DE LIMA
CORRÉU
: DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS BRIZOLA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: EZEQUIEL LEITE
CORRÉU
: JOAO PAULO FAUST
CORRÉU
: JUNIOR ARNOLD
CORRÉU
: LEONARDO VINICIUS BATISTA
CORRÉU
: MISAEL DA SILVA
CORRÉU
: WELLINGTON FELIPE TIZONI CREMA
Documento eletrônico VDA50166810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 4b1c0902-291d-430d-8ab0-daa9ff7681d0

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN CARLOS PAZ (PRESO)
ADVOGADOS : GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 4b1c0902-291d-430d-8ab0-daa9ff7681d0